Tribunal: TJDFT
Processo: 0003728-29.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO.

1.. A materialidade e a autoria são comprovadas por elementos dos autos capazes de demonstrar a origem ilícita na obtenção do bem.

2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a sua boa-fé na aquisição.

3. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.

4. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.